Tribunal: TJMT
Processo: 1013275-27.2025.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013275-27.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ALELUIA DO ROSARIO - CPF: 000.909.851-84 (APELANTE), EURICO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 056.325.201-45 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, CONEXÃO OU CONTINÊNCIA COM FEITO DIVERSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. CONTRATOS DISTINTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. CABIMENTO. ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de exibição de documentos, com condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

2. Requerimento do recurso:
(i)
reforma do capítulo da sentença relativo aos honorários sucumbenciais, com substituição do critério percentual pelo arbitramento por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de litispendência, conexão ou continência entre o presente feito e ação de exibição de documentos diversa envolvendo as mesmas partes;
(ii)
aferir o cabimento do arbitramento equitativo dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, diante do reduzido valor atribuído à causa e da inexistência de proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura litispendência, conexão ou continência a tramitação simultânea de ações de exibição de documentos ajuizadas pela mesma parte em face da mesma instituição financeira quando os contratos discutidos são distintos quanto à modalidade, ao código identificador, à data de averbação e ao valor contratado, circunstância que afasta a tríplice identidade e a comunhão de causa de pedir e dispensa qualquer providência de reunião processual.

5. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é admitida quando o proveito econômico se revele inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme expressamente previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

6. A ação de exibição de documentos não ostenta conteúdo condenatório de cunho patrimonial e exaure sua finalidade na apresentação do material documental, circunstância que afasta a existência de proveito econômico apto a servir de base de cálculo para o arbitramento percentual da verba honorária.

7. A aplicação do percentual mínimo legal sobre valor da causa diminuto resulta em verba honorária incompatível com a dignidade da advocacia e com o trabalho efetivamente prestado, hipótese em que se impõe a substituição do critério percentual pelo arbitramento equitativo.

8. A simplicidade da causa e a ausência de dilação probatória repercutem na quantificação da verba equitativa, não na escolha do critério de arbitramento, pois o pressuposto que conduz ao § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil é o reduzido valor da causa e o caráter inestimável do proveito econômico.

9. O arbitramento equitativo deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, com observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou do limite mínimo de 10% (dez por cento) do § 2º, aplicado o que for maior.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º, § 8º e § 8º-A.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCiv 1043958-39.2025.8.11.0041; ApCiv 1117403-90.2025.8.11.0041; ApCiv 1042583-37.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA ALELUIA DO ROSÁRIO
contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, nos autos da Ação de Exibição de Documento ou Coisa n. 1013275-27.2025.8.11.0006, ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A.
(PJe 1º Grau – id. 372936859).

Na
origem
, a parte autora expôs que percebe benefício previdenciário de pensão por morte e que constatou a incidência de descontos mensais no valor de R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos), referentes ao Contrato n. 1515607480, classificado como Reserva de Cartão Consignado (RCC), averbado em 21/junho/2024, vinculado à instituição financeira requerida.

Aduziu que, diante da ausência de informações claras acerca da origem das cobranças, formulou reclamação perante o PROCON com pedido de cópia integral do contrato, dos documentos que instruíram a celebração, dos extratos analíticos de pagamentos e compensações, do comprovante de depósito e do comprovante de ativação e uso do cartão.

Pontuou que a instituição financeira limitou-se à apresentação de proposta de emissão e autorização de saque, sem comprovação da cadeia de custódia da assinatura digital nem da efetiva utilização do cartão, e que tomou conhecimento da existência de contratação acessória de seguro de vida e auxílio funeral.

Postulou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, a fixação de multa diária para hipótese de descumprimento e a procedência do pedido para determinar à requerida a exibição dos documentos discriminados, com condenação ao pagamento das custas e de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em valor não inferior a R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais) (id. 372934878).

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
deferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou a citação da requerida para resposta em cinco dias, na forma do art. 398 do Código de Processo Civil (id. 372934899).

Na
contestação
, a apelada arguiu, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a apresentação espontânea da documentação e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de inexistência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência meramente econômica. Postulou a extinção do feito sem resolução de mérito ou, no mérito, a improcedência dos pedidos, com a isenção das verbas sucumbenciais (id. 372936853).

Houve
impugnação
, na qual a parte autora refutou a preliminar e reiterou os argumentos da inicial (id. 372936858).

A
sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a exibição parcial dos documentos consistentes em biometria facial, assinatura digital e proposta de adesão ao seguro apresentados com a contestação, determinar à requerida a exibição, no prazo de 15 dias, sob pena de busca e apreensão, dos extratos analíticos de pagamento e compensação, do comprovante de depósito dos valores na conta da autora e do extrato de ativação e histórico de uso do cartão, e indeferir o pedido de exibição dos comprovantes de pagamento do seguro e do auxílio funeral.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 372936859).

A apelada opôs
embargos de declaração
, sob o argumento de contradição quanto à condenação em honorários sucumbenciais, por ausência de resistência na exibição dos documentos (id. 372936861), os quais foram rejeitados (id. 372936922).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que o recurso se limita à reforma do capítulo da sentença atinente aos honorários sucumbenciais, fixados em percentual sobre o valor da causa, e que tal arbitramento se mostra irrisório diante do valor atribuído à causa de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

Aduz que a hipótese se amolda ao disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. Informa que, após a prolação da sentença, a apelada juntou aos autos faturas unificadas do período de 01/2024 a 01/2026 e extratos de pagamento, motivo pelo qual dá por satisfeita a pretensão exibitória.

Pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença e fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em montante não inferior a R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), bem como pela condenação em honorários recursais (id. 372936923).

Em sede de
contrarrazõe
s, a apelada pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento integral do recurso (id. 372936926).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria deduzida no recurso de apelação cinge-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
BANCO AGIBANK S.A.
em favor dos patronos de
MARIA ALELUIA DO ROSÁRIO
, em ação de exibição de documentos julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, na qual a verba honorária foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

A apelante pretende a substituição do critério percentual pelo arbitramento equitativo, com fundamento no art. 85, § 8º e § 8º-A, do Código de Processo Civil, com majoração da verba para montante não inferior a R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais).

O recurso comporta parcial provimento.

Antes do exame da matéria recursal, registro que a identidade de partes verificada entre este feito e a Ação de Exibição de Documentos n. 1013071-80.2025.8.11.0006, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, cuja apelação foi igualmente submetida ao crivo deste relator, não configura litispendência, conexão ou continência.

Embora ambas as demandas tenham por objeto a exibição de documentos vinculados ao
BANCO AGIBANK S.A.
, os contratos discutidos são distintos quanto à modalidade, ao código identificador, à data de averbação e ao valor do limite contratado. Neste processo, discute-se o Contrato n. 1515607480, classificado como Reserva de Cartão Consignado (RCC), vinculado ao
Banco Agibank S.A.
(cód. 121), averbado em 21/junho/2024 e atualmente ativo, com limite de R$ 2.227,20 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos) e reserva mensal no valor de R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos).

Naquele feito, por sua vez, controverte-se o Contrato n. 90118764810000000001, classificado como Reserva de Margem para Cartão (RMC), vinculado ao
Banco Agibank Financeira S.A.
, averbado em 17/fevereiro/2022 e atualmente ativo, com limite de R$ 1.907,20 (mil, novecentos e sete reais e vinte centavos) e reserva mensal de igual valor.

A distinção objetiva entre as relações contratuais afasta qualquer hipótese de tríplice identidade ou de comunhão da causa de pedir, de modo que o exame da matéria recursal neste autos prescinde de qualquer providência de reunião processual.

Superada essa nota preliminar, passo à matéria devolvida.

O regime de fixação dos honorários de sucumbência tem por regra geral o arbitramento entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A própria lei processual ressalva hipótese de afastamento do critério percentual quando o proveito econômico se revele inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa seja muito baixo, situação em que o juiz procede ao arbitramento por apreciação equitativa, observados os mesmos parâmetros qualitativos do § 2º (CPC, art. 85, § 8º).

A reforma processual acrescentou o § 8º-A ao art. 85, com o propósito de orientar o arbitramento equitativo, e determinou a observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou do limite mínimo de 10% (dez por cento) do § 2º, aplicado o que for maior, de modo a evitar que a equidade redunde em aviltamento da remuneração profissional.

No caso dos autos, a ação de exibição de documentos foi julgada parcialmente procedente, com a condenação do
BANCO AGIBANK S.A.
ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, e a pretensão deduzida pela parte autora exauriu-se na apresentação dos documentos bancários, sem conteúdo condenatório de cunho patrimonial.

A essa circunstância acresce o reduzido valor atribuído à causa, de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), base sobre a qual a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) resulta em honorários de R$ 151,80 (cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos), montante incompatível com a dignidade da advocacia e com o trabalho prestado, que abrangeu a fase administrativa perante o PROCON, a elaboração da petição inicial e a impugnação à contestação.

Configurada a hipótese do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, impõe-se a substituição do critério percentual pelo arbitramento equitativo.

A resistência manifestada nas contrarrazões pelo
BANCO AGIBANK S.A.
, ancorada na natureza simples da demanda e na ausência de dilação probatória, não infirma essa conclusão. A simplicidade da causa repercute na quantificação da verba equitativa, não na escolha do critério de arbitramento, pois a premissa que conduz ao § 8º não é a complexidade da lide, mas o reduzido valor da causa e o caráter inestimável do proveito econômico, pressupostos presentes neste feito.

A manutenção do percentual sobre base tão diminuta perpetuaria o aviltamento que o § 8º-A procura evitar.

A orientação das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma o cabimento do arbitramento equitativo quando o valor da causa se revela irrisório. Em julgado da Quarta Câmara de Direito Privado, a Desembargadora Serly Marcondes Alves assentou a admissibilidade da fixação equitativa e a possibilidade de consideração da atuação extrajudicial do patrono:

“
É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa for irrisório, a fim de assegurar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, grau de zelo profissional e complexidade da demanda. A atuação extrajudicial do patrono pode ser considerada para a fixação equitativa da verba honorária
” (TJMT,
ApCiv n. 1043958-39.2025.8.11.0041
, Relatora Desa.
Serly Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/junho/2026, publicado no DJE em 08/junho/2026).

No mesmo sentido, a Segunda Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, reputou adequado o arbitramento equitativo da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz da ausência de proveito econômico mensurável, do grau de zelo profissional e da natureza da demanda, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (TJMT,
ApCiv n. 1117403-90.2025.8.11.0041
, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/junho/2026, publicado no DJE em 08/junho/2026).

A diretriz se completa com precedente de relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addario, da Segunda Câmara de Direito Privado, que delimita as hipóteses de arbitramento equitativo previstas no § 8º do art. 85:

“
A teor do § 8º do art. 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal
” (TJMT,
ApCiv n. 1042583-37.2024.8.11.0041
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 13/agosto/2025, publicado no DJE em 20/agosto/2025).

Transpostos esses parâmetros ao caso concreto, o arbitramento equitativo deve refletir o grau de zelo do procurador da apelante, que percorreu a via administrativa perante o PROCON antes do ajuizamento, a natureza e a importância da causa para idosa que busca resguardar verba de caráter alimentar, e o trabalho prestado na petição inicial e na impugnação à contestação.

A demanda, por outro lado, prescindiu de dilação probatória e não ostentou complexidade técnica acentuada. A ponderação desses elementos conduz à fixação da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que remunera de forma adequada o trabalho profissional sem desbordar dos parâmetros adotados por este Tribunal em demandas análogas, em patamar inferior ao postulado pela apelante, porém consentâneo com os precedentes desta Corte e com os critérios do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA ALELUIA DO ROSÁRIO
, para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
BANCO AGIBANK S.A.
, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026